Tribunal: STF
Processo: RE 1524624
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE ESGOTO. 100% DO CONSUMO DE ÁGUA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto devidamente declinado nas razões recursais os fundamentos pelo quais se almeja a reforma da sentença.



    2. O Decreto Federal nº 7.217/10, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, em seu art. 10, permite o cálculo da tarifa de esgoto tendo por base o volume de consumo de água.



    3. No âmbito do Distrito Federal, o Decreto nº. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e as tarifas dos serviços de água e esgoto, estabelece, em seu art. 40, os critérios para o cálculo da cobrança de esgoto.



    4. O valor cobrado da tarifa de esgoto trata-se de arrecadação de receita pública, sendo irrelevante a denominação para qualificá-la, e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto de sua arrecadação, sendo certo que as três espécies tributárias fazem parte de um mesmo gênero, qual seja o tributo, pelo que apresentam em comum determinadas características, com destaques por serem receitas públicas pecuniárias, compulsórias, exigidas com base no poder fiscal do Estado e arrecadadas através de atividade plenamente vinculada.



    5. A cobrança de tarifa de água e esgoto é a remuneração do fornecimento desses serviços específicos, que são custeados de acordo com a utilização individual (uti singuli) e de acordo com o efetivado ou potencialmente utilizado, ou posto à disposição, diferentemente dos serviços públicos gerais, que são os prestados uti universi, isto é, indistintamente a todos os cidadãos, de forma indeterminado no que se referem aos beneficiados, e são custeados pelos impostos, como no caso dos serviços de polícia e do corpo de bombeiros.



    6. A simples oferta de colheita de esgoto deverá ser calculado de acordo com o consumo de água, como determina a legislação pátria, independentemente do fato de que a diferença entre o abastecimento de água e o volume de esgoto ser diferente, pois, à toda evidência, a forma de remuneração dos serviços de água e esgoto, impede que se faça essa distinção, sem falar que não há como controlar o contribuinte que eventualmente irá utilizar mais o serviço de esgoto do que o consumo de água.



    7. Há expressa previsão legal autorizando o cálculo da tarifa de esgoto no patamar de 100% do volume de água para o sistema de coleta convencional em imóveis que não estejam em construção.



    8. Embora não se desconheça que parcela da água fornecida não seja convertida em esgoto sanitário a ser coletado, o serviço prestado não se restringe à coleta de esgoto, abrangendo, também, outras atividades, como o tratamento dos dejetos antes do deságue, de modo a reduzir os danos ao meio ambiente.



    9. Deu-se provimento ao recuso da ré. Julgou-se prejudicada a apelação da autora.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, e 145, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese [...] a cobrança de esgoto, independentemente do descarte para a referida rede, deverá, por força da legislação aplicável à espécie, ter como base o consumo de água e não a eventual quantidade de efluentes lançados na rede de esgoto, como pretende a apelante. Nesse sentido, registre-se que a obrigatoriedade da cobrança da tarifa de esgoto com base no consumo de água não decorre de sua eventual natureza tributária, pois, como se destacou, trata-se de preço público, mas em decorrência de determinação legal.



    Nesse sentido, a Lei Federal nº 11.445/2007, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê em seu art. 3º, verbis:



    [...]



    O Decreto Federal nº 7.217/10, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007, dispõe em seu art. 10:



    [...]



    Como se verifica, o ordenamento jurídico permite o cálculo da tarifa de esgoto tendo por base o volume de consumo de água.



    Por outro lado, no âmbito do Distrito Federal, o Decreto nº. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e as tarifas dos serviços de água e esgoto, estabelece, em seu art. 40, os critérios para o cálculo da cobrança de esgoto.



    Por fim, prevê o artigo 150, §1º, do Decreto nº 18.328/97 que:



    [...]



    Infere-se, portanto, que há expressa previsão legal autorizando o cálculo da tarifa de esgoto no patamar de 100% do volume de água para o sistema de coleta convencional em imóveis que não estejam em construção.



    Embora não se desconheça na hipótese que parcela da água fornecida não seja convertida em esgoto sanitário a ser coletado, o serviço prestado não se restringe à coleta de esgoto, abrangendo, também, outras atividades, como o tratamento dos dejetos antes do deságue, de modo a reduzir os danos ao meio ambiente, o próprio investimento vultuoso de instalação da rede e sua manutenção.



    [...]



    Acrescenta-se, por ser relevante, o fato de que o sistema de tratamento de efluentes mantido pela apelante não decorreu simplesmente de sua voluntariedade, mas diante da proibição de lançamento dos efluentes diretamente na rede, haja vista sua natureza industrial, quando a capacidade do sistema instalado é de esgoto doméstico.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente